Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O Verifica-se que o resultado da pesquisa realizada no SISBAJUD foi inserido com sigilo no ID 24266213, o que impede a visualização por parte da exequente, conforme noticiado na petição de ID 24369059. Não há nos autos elementos que indiquem a necessidade de atribuir sigilo ao referido documento. Assim, à Secretaria para que retire, com urgência, o sigilo do resultado da pesquisa constante do ID 24266213. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021 18:40:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador